Tribunal: TJMT
Processo: 0042180-87.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
REFRIGERANTES IMPERIAL S. A. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 42180/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

EMBARGANTE:
REFRIGERANTES IMPERIAL S. A. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por Refrigerantes Imperial S.A. e outros, visando sanar omissão no acórdão de fls. 597/605-TJ que, por maioria, proveu o apelo do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do 2º vogal, julgando, por consequência, prejudicado o recurso aviado por Refrigerantes Imperial S.A. e outros.
Os embargantes, ao argumento de ter havido omissão no acórdão, sustentam que não cabe a aplicação da Lei Complementar n. 118/2005 à hipótese, porquanto a aludida norma é posterior à propositura da ação, o que fere o princípio da irretroatividade insculpido no art. 5º, XXXVI, a CF.
Defendem, ainda, violação ao art. 150, III, da CF, que prevê a impossibilidade de cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes de sua vigência, corolário do princípio da irretroatividade tributária, além dos artigos 106 do Código Tributário Nacional e art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
O embargado apresentou contrarrazões (fls. 619/622-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.
Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ad argumentandum tantum, em que pese os embargantes alegarem que, quando do julgamento do recurso, fora aplicada a Lei Complementar n. 118/2005 à hipótese, verifica-se, in casu, que a situação é exatamente o contrário. Vejamos:
“Inicialmente, importante salientar que, embora o juízo a quo tenha decretado a “prescrição intercorrente” na parte dispositiva da sentença, estamos, em um primeiro momento, diante de um caso de prescrição direta, que deve ser analisada com base no art. 174 do CTN, antes das alterações promovidas pela Lei Complementar n. 118/2005, porquanto a ação foi proposta em 08/08/2000.

Como já esclarecido pela relatora, a execução fiscal foi ajuizada em 08/08/2000, objetivando a cobrança da CDA n. 000988/2000, referente à ausência de recolhimento de ICMS entre os meses de janeiro de 1996 a abril de 1997, cujo crédito tributário foi constituído em 23/12/1999.

Em 13/12/2000, foi proferido despacho ordenando a citação da executada, retornando o aviso de recebimento com a mensagem “mudou-se”, razão pela qual foi requerida a citação por edital, primeiramente em 30/01/2002 (fl. 16-TJ), e, num segundo momento, em 28/05/2003 (fl. 17/20-TJ), sendo deferido pelo juízo a quo em 21/12/2004 (fl. 35-JT), efetivando-se a citação por meio do Diário de Justiça Eletrônico nº 7217, publicado no dia 14/09/2005 (fl. 39-TJ).

Ante os fatos, é forçoso reconhecer que o Poder Judiciário não dispensou a celeridade necessária ao cumprimento de seus atos, o que, em conformidade com julgados deste Sodalício, impõe a aplicação da Súmula 106/STJ, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃOD E INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – MOROSIDADE PROVOCADA PELO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Não ocorre a prescrição intercorrente entre a data de constituição do crédito e a citação do executado quando se constatar que o decurso do prazo prescricional tem origem na demora do Poder Judiciário em ordenar o ato de citação, conforme entendimento estabelecido pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Apelo provido.” (Ap 64364/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Nesse sentido, ainda, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1º, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.
2. Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.
3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ (REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010).
4. Aplica-se ao caso a multa do art. 557, § 2º, do CPC no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por questionamento de matéria já decidida em recurso repetitivo.
5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1271990/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 06/03/2012)

Aliás, a respeito da matéria, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Na hipótese, o feito executivo foi proposto muito antes do decurso do prazo prescricional, ao passo que a demora da citação do executado se deu por conta do trâmite interno da Secretaria, ou do Juízo, razão pela qual não há que se penalizar o ente público pela ocorrência da prescrição, que não se opera nessas situações.

Uma vez reconhecido o não exaurimento do prazo prescricional, pela manifesta morosidade do Poder Judiciário, na hipótese, restam prejudicadas as demais questões suscitadas.

Isso posto, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Prejudicado o recurso de Refrigerantes Imperial S.A. e outros.” (fls. 603v/604v-TJ). (destaquei)

Destarte, não se verifica omissão no acórdão, que apenas decidiu contrariamente ao interesse da parte.
Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal convocado), DR. EDSON DIAS REIS (2º Vogal convocado), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR